Tribunal: STF
Processo: AI 233936
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado do Rio Grande do Sul: vinculação
 vedada dos vencimentos de Comissário de Polícia aos dos Delegados
de Polícia de 4ª Classe (CF, art. 37, XIII): controvérsia decidida a
 partir da exegese de leis ordinárias locais e da análise de
questões de fato, insuscetíveis de reexame no recurso extraordinário
 (Súmula 280)